Tribunal: TJES
Processo: 0010172-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010172-23.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN GOMES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO
RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO
PROVIDO
.

1.
A
autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o laudo químico,
o Boletim Unificado,
auto de apreensão, e depoimentos colhidos durante a instrução.

2.
O
STJ
f
irmou,
n
o Tema 1139,
tese
segundo
a
qual “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
”.

3.
Além disso,
vê-se pelo laudo químico que foram apreendidas, no total 124,2 gramas de maconha, o que não revela grande quantidade.

4.
Ademais, o acusado confessou a prática do delito, informando que havia comprado duas cargas de maconha destinadas a revenda, pois precisava de dinheiro.
Assim, não vejo
provas de que o apelante era contumaz na prática do tráfic
o.

5.

Dessa maneira, acolho as razões lançadas no recurso para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06 na fração de 2/3, considerando a posição adotada pelo STJ, segundo a qual “
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado
” (HABEAS CORPUS 136.736/SP, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017).

6
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010172-23.2021.8.08.0048

APELANTE: LUAN GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN GOMES RODRIGUES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
110
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
S
ERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0010172-23.2021.8.08.0048
, condenou
o
recorrente à pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão,
a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
e ao pagamento de
5
00
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões de fls. 122/ss., requer a defesa, em síntese a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
131
/
ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
3849123

nesse mesmo sentido.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
18/06/2021, por volta das 19 horas, na Comarca de Serra, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Serra Dourada II, quando avistaram o recorrente que, ao perceber a presença policial tentou se evadir. Ao ser alcançado e abordado pelos agentes, foram encontradas três buchas de maconha com o réu. Perguntado pelos militares, o apelante confessou a venda dos entorpecentes, afirmando que em um terreno baldio próximo do local da abordagem havia mais 20 buchas de maconha.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o laudo químico de fl.
98
/
ss.
,
o Boletim Unificado (fl.
06
/ss
),
auto de apreensão de fl.
18
, e depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou, tanto em sede policial quanto judicial, que estava com a droga para venda.

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda,
oferecer,
ter em depósito,

transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou um dos verbos do mencionado tipo penal
.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
aplicou a pena no mínimo legal.

Entretanto, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado sob o fundamento
de que o apelante responde a outra ação penal por tráfico de drogas (nº 0018711-46.2019.8.08.0048) e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o que demonstraria a sua dedicação à atividade criminosa.

Ocorre que
o STJ
f
irmou,
n
o Tema 1139,
tese
segundo
a
qual “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
”.

Além disso,
vê-se pelo laudo químico
(fl. 98)
que foram apreendidas, no total, 124,2 gramas de maconha, o que não revela grande quantidade.

Ademais, o acusado confessou a prática do delito, informando que havia comprado duas cargas de maconha destinadas a revenda, pois precisava de dinheiro.
Assim, não vejo
provas de que o apelante era contumaz na prática do tráfic
o.

Dessa maneira, acolho as razões lançadas no recurso para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06 na fração de 2/3, considerando a posição adotada pelo STJ, segundo a qual “
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado
” (HABEAS CORPUS 136.736/SP, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017).

Ante o exposto, fixo a pena em definitivo em
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, §2º, c, CP) e ao pagamento de
175
(
cento e setenta e cinco
) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução (art. 44, §2º e 5º, CP).

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta
ao
apelante,
n
os termos do acima exposto
.

Sendo este o voto vencedor, expeça-se imediatamente alvará de soltura em favor do apelante, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)